Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA MECÂNICA. ESPERA POR OUTRO ÔNIBUS POR QUASE 6 HORAS DURANTE A MADRUGADA. CHEGADA AO DESTINO 7 HORAS DEPOIS DO PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidencia-se falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de passageiros e viola o art. 4o da Lei 11.975/2009 o defeito na embreagem do veículo que ocasiona espera de quase 6 horas para continuidade da viagem. Não exclui a responsabilidade do transportador a alegação de que problema mecânico “é algo inesperado”, já que o evento se relaciona com a manutenção do veículo e os riscos inerentes à atividade de transporte terrestre.
2. O cenário que inclui os transtornos decorrentes da espera de quase 6 horas para a chegada do ônibus resgate, na estrada, durante a madrugada, sem qualquer assistência da empresa, agravado pela chegada ao destino 7 horas depois do previsto extravasa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral.
3. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$ 2.000,00), quando este se mostra compatível com as circunstâncias do evento e com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem fixação de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.